Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor de R$ 3.000,00, isto em razão de compra não autorizada.
2. Consta nos autos que o autor foi vítima de ato criminoso com três tentativas frustradas de realização de compras na função crédito e uma operação, supostamente sem o uso do cartão, realizada na função débito cobrando-lhe o montante de R$ 3.000,00.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega legalidade da operação bancária que só foi aceita em decorrência da dupla verificação por parte do usuário (chip e senha) e informa que o autor demorou a informar ao banco sobre o suposto furto para bloquear o cartão antigo, tendo utilizado o cartão normalmente nos dias subsequentes. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 23195666).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. A fundamentação da sentença mostra-se incoerente e imprecisa. Isto porque é extremamente relevante a informação de que a compra em questão se tratou de operação presencial, com chip e senha, bem como, seria de suma importância esclarecer o horário da transação bancária em debate, hipótese facilmente verificável no aplicativo e extrato bancário do referido banco. Esclarecer tais pontos confeririam os elementos mínimos de verossimilhança das alegações do autor, afinal, a depender do horário da compra seria quase impossível que os criminosos tivessem efetuado uma clonagem de cartão com chip tão rápida.
5. Verifica-se, ainda, que foram realizadas três tentativas frustradas de compra na função crédito e logo em seguida foi realizada e aceita uma compra na função débito. Diferentemente do fundamento apresentado em sentença, a negativa das três anteriores de valor menor em nada influi na aceitação da outra, pois não são funções equivalentes. Inclusive, pela documentação não é possível aferir se a função crédito sequer foi habilitada pelo autor, de modo que nenhuma tentativa com qualquer valor jamais seria aceita. A documentação apresentada não se trata de fatura do cartão de crédito, mas somente de extrato bancário.
6. Ainda acerca da verossimilhança das alegações, observa-se que a história narrada pelo autor é extremamente confusa. No chat com a empresa conta uma narrativa acerca de saque, sem informar que inicialmente não solicitou o bloqueio do cartão. No boletim de ocorrência apresenta outra versão, de não reconhecimento de compra, fato apresentado apenas dias depois em aditamento, após a primeira negativa do banco e também não consta qualquer informação de perda do cartão ou de clonagem.
7. Desse modo, o processo no estado em que se encontra não se mostra apto para pronto julgamento por esta Turma Recursal. Não há elementos mínimos que corroborem para a verossimilhança das alegações da parte autora, devendo a sentença ser anulada com retorno dos autos para esclarecer os pontos controvertidos acima elencados.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos para regular processamento.
9. Custas pagas (ID 23195660 a 23195663). Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.